Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008726-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (AGRAVANTE), ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA. - CNPJ: 19.925.319/0001-56 (AGRAVADO), ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 707.447.009-06 (AGRAVADO), CLISTENES DE PAIVA ALMEIDA JUNIOR - CPF: 114.826.694-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de sua sócia, formulado em incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera insolvência da pessoa jurídica, sem elementos adicionais de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não justifica o redirecionamento da execução.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova robusta dos requisitos legais, não sendo admissível sua aplicação com base em meras suposições ou alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos do Incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 1015006-24.2023.8.11.0040, movida em face de ARAUJO REICHERT MUDANCAS LTDA e OUTRA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil.

Alega que a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens pela empresa executada constitui indício de abuso de direito, especialmente porque as tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome da executada (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) restaram infrutíferas.

Diz que ao diligenciar junto à Receita Federal, verificou-se que a empresa foi extinta/encerrada, conforme documentação apresentada nos autos, e que houve confusão patrimonial, pois nos autos do processo no 1000227-11.2016.8.11.0040, a sócia ANTÔNIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO, após ser vinculada ao feito com a desconsideração da personalidade jurídica, afirmou que o caminhão ali penhorado, utilizado para mudanças, foi vendido para terceiro em 26/08/2020, conforme petição ID 136383675.

Argumenta que o caminhão utilizado pela empresa para suas atividades de mudança, inclusive com logomarca da empresa, estava registrado em nome da sócia e não da pessoa jurídica, o que evidencia desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Argui as contas pessoais da sócia ANTÔNIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO eram pagas pela pessoa jurídica, havendo também repasse de valores da conta da empresa para familiares e "laranjas" da sócia, o que poderia ser comprovado mediante quebra de sigilo bancário.

Ao fim, requer o provimento do recurso, deferindo-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da responsabilidade à sócia ANTÔNIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ARAÚJO REICHERT MUDANÇAS LTDA - ME, com o consequente redirecionamento da execução para a sócia ANTÔNIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontra-se disciplinado no art. 50 do Código Civil, que assim dispõe:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”.

No mesmo sentido, os arts. 133 a 137 do CPC tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, condicionando sua instauração à presença dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem abuso de personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Trata-se, portanto, de medida excepcional, que somente deve ser aplicada quando efetivamente demonstrados os requisitos legais.

No caso em análise, o agravante sustenta a presença de dois fundamentos principais para a desconsideração da personalidade jurídica: (i) a inexistência de bens penhoráveis da empresa executada, que teria sido encerrada; e (ii) a confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizados pela utilização de um caminhão em nome da sócia para as atividades da empresa e pela suposta transferência de valores da pessoa jurídica para pagamento de contas pessoais da sócia.

Quanto ao primeiro fundamento, é importante ressaltar que a mera insolvência da pessoa jurídica, sem elementos adicionais de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não justifica o redirecionamento da execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MAJORITÁRIO. ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1.
Para fins de aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária
. 2. Vai muito além da extensão pretendida pelo legislador admitir que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atinja o sócio que, a despeito de deter a posição de majoritário, nunca participou dos atos sociais da empresa, menos ainda na condição de administrador. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1686162 SP 2016/0297682-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
" (AgInt no AREsp 1,712,305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021). 2. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2028471 MT 2021/0368641-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No mesmo sentido, julgados desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – I
NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que as existências de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). Se não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (N.U 1014565-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.
No caso, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica
.(N.U 1013422-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

No que se refere ao segundo fundamento, o mero fato de um veículo utilizado pela empresa estar registrado em nome da sócia não caracteriza, por si só, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Para que se configure a confusão patrimonial, seria necessário demonstrar um padrão sistemático de mistura de patrimônios, com transferências injustificadas de ativos entre a pessoa jurídica e seus sócios, o que não foi comprovado no caso em análise.

Quanto à alegação de que as contas pessoais da sócia eram pagas pela pessoa jurídica, o agravante não apresentou qualquer prova concreta nesse sentido, limitando-se a requerer a quebra do sigilo bancário para comprovar tal fato. Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta dos requisitos legais, não sendo admissível sua aplicação com base em meras suposições ou alegações genéricas.

Logo, tenho que não há elementos para a concessão da medida excepcional, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025